Tribunal: TJPA
Processo: 0013459-96.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013459-96.2019.8.14.0015

APELANTE: MAX GUSTAVO NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA QUANDO EXISTEM OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA POLICIAL. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4 PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70 DO CP). RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal
interposta por
Max Gustavo Nascimento Ribeiro
contra sentença da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou por
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do CP), em concurso formal (art. 70 do CP), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa. O pedido recursal consiste em: (i) reconhecimento de nulidade por violação ao art. 226 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria; e, subsidiariamente, (iii) redução da fração de aumento aplicada pelo concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão
:
(i) definir se há nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP;
(ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para a condenação, especialmente quanto à autoria;
(iii) determinar se a fração de aumento de 1/4 aplicada pelo concurso formal deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal não é nulo quando existirem
outros elementos de prova idôneos e independentes
capazes de comprovar a autoria, o que torna a discussão sobre eventual irregularidade irrelevante para o julgamento.

4.

A materialidade se comprova pelos documentos do inquérito e pela prova oral produzida sob contraditório, incluindo depoimentos detalhados das vítimas que narram a dinâmica do crime praticado por um casal em motocicleta, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo.

5.

A autoria recai sobre o apelante, reconhecido espontaneamente pelas vítimas na delegacia, cujas narrativas são firmes, coerentes e corroboradas por testemunha policial que relatou a apreensão de objetos subtraídos e a identificação do réu. O apelante permaneceu em silêncio, mas a prova oral é convergente e suficiente para sustentar a condenação.

6.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, possui relevância probatória quando amparada por outros elementos colhidos em juízo, em consonância com jurisprudência do STJ citada no acórdão.

7.

A fração de
1/4 (um quarto)
pelo concurso formal foi corretamente fixada, pois os autos demonstram que, em
única ação
, foram cometidos roubos contra
quatro vítimas distintas
, o que justifica proporcionalmente o aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando a autoria se encontra demonstrada por outros elementos de prova autônomos e consistentes.

2.

A palavra das vítimas, quando coerente e corroborada por demais provas produzidas em juízo, é suficiente para sustentar condenação por roubo majorado.

3.

A fração de aumento no concurso formal (art. 70 do CP) deve observar a proporcionalidade em relação ao número de vítimas atingidas por uma única ação criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, II, e art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
MAX GUSTAVO NASCIMENTO RIBEIRO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, II c/c. art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro. Também foi condenado pelo crime previsto no art. 244-B do ECA, à pena de 01 (um) ano de reclusão, todavia, teve sua punibilidade extinta em razão da prescrição (ID
28023384
).

Em suas
razões
, levanta, preliminarmente,
nulidade do reconhecimento pessoal
, alegando inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pede a
absolvição do apelante
, sob argumentos de insuficiência de provas e negativa de autoria. Subsidiariamente, pede a
redução ao mínimo de 1/6 (um sexto) da fração
aplicada a título de concurso formal – art. 70 do CPB (ID
28023399
).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o
não

provimento
do recurso (ID
28023402
).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID
28706846
).

É o relatório. À revisão.

Inclua-se em sessão de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID
28023328 – Págs. 01/03
), em resumo, que
no dia 19/11/2019, Castanhal/PA, as vítimas estavam em frente ao BOBS quando foram surpreendidas por um casal em uma motocicleta TWISTER, preta, sendo que a mulher (menor de idade) desceu da garupa, anunciou o roubo e ameaçou as vítimas com um simulacro, momento em que subtraiu um aparelho celular, samsung j7, uma aliança, um relógio, uma bolsa e a quantia de R$150,00 reais, e depois empreenderam fuga. No dia 22/11/2019 o apelante, MAX, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, onde confessou a prática delitiva, além de ser reconhecido pelas vítimas.

São os fatos.

A defesa levanta, preliminarmente,
nulidade do reconhecimento pessoal
, alegando inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pede a
absolvição do apelante
, sob argumentos de insuficiência de provas e negativa de autoria. Subsidiariamente, pede a
redução ao mínimo de 1/6 (um sexto) da fração
aplicada a título de concurso formal – art. 70 do CPB.

Não lhe assiste razão.

A tese da
nulidade do reconhecimento pessoal
não pode ser acolhida, tendo em vista que o juízo a quo se utilizou de outros elementos de cognição para demonstrar a autoria, como será demonstrado no exame meritório, razão a qual rejeito o presente argumento.

Passo à análise absolutória.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que instruem os autos de IPL na fase inquisitiva e acompanham a inicial acusatória; bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante.
Em juízo (ID
28023379
), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fundamentado no bojo do édito condenatório (ID
28023384 - Pág. 03):

A vítima
ROSELI TAVARES DA GAMA
disse:

Que estavam esperando o ônibus para ir para o trabalho, que chegou um casal de motocicleta, que a mulher era mais jovem, que o homem pilotava a moto e parou bruscamente o veículo, que ficaram em posição de intimidação, que a mulher ficou com uma arma nas mãos e anunciou o roubo, que o homem dava apoio na vigilância e conduzia o veículo, que subtraíram o seu relógio, que subtraíram bens de outras vítimas também, que foi chamada na delegacia para recuperar os bens que foram recuperados, que estava na recepção da delegacia, que um homem chegou e deu bom dia, mas não olhou diretamente, que respondeu, que o homem pediu desculpas, que então olhou para ele, que o reconheceu como o autor do roubo, que saiu do emprego devido a abalo psicológico devido ao roubo.

A vítima
TATIANE SILVA NORONHA DE LIMA
disse:

Que chegou um casal, que a mulher desceu e apontou uma pistola, que subtraiu seu aparelho celular, que levou bens de outra vítima, que a mulher subiu na moto que era conduzida por um homem, que não recuperou seu aparelho celular, que encontrou com o homem na delegacia, que ele pediu desculpas, que ele disse que vendeu o aparelho celular.

IPC
EVANDERSON PINHEIRO DA SILVA
disse:

Que foram cumprir um mandado de busca e apreensão de menor, que a adolescente tinha fugido de um centro de internação, que na casa da adolescente localizaram objetos e documentos de terceiros, que pesquisaram os documentos e verificaram registro de ocorrência de roubo em dias anteriores, que as vítimas foram à delegacia e reconheceram os objetos, que apreenderam uma motocicleta para verificação de eventual adulteração, que o réu foi na delegacia e devolveram a motocicleta, pois a adulteração não foi confirmada, que as vítimas identificaram o réu como o autor do roubo.

O Denunciado exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo os relatos pormenorizados das vítimas e da testemunha policial, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito.

Colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Tenho, pois, que há arcabouço probatório suficiente para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que corrobore as assertivas defensivas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, de sorte que mantenho a condenação
a quo
irretocável.

No tocante ao pedido de redução da fração aplicada a título de concurso formal – art. 70 do CPB, igualmente não merece acolhimento, eis que escorreitamente aplicada em 1/4 (um quarto), segundo fundamentado pelo magistrado
a quo
:

As provas colhidas em juízo comprovam que o denunciado cometeu quatro roubos (por terem sido subtraídos bens de 4 vítimas – Roseli, Brenda, Janaina e Tatiane, fato comprovado além da prova oral, pelo auto de apreensão de objeto e auto de entrega às vítimas), correspondentes em uma única ação criminosa, realizada em um mesmo contexto fático.

Destarte, completamente proporcional ao número de vítimas a fração selecionada pelo Juízo singular.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025